Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEMORA DA AUTORIDADE COATORA EM PROFERIR DECISÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO E TRABALHO EXTERNO. REMIÇÃO JÁ CONCEDIDA. WRIT PREJUDICADO QUANTO AO TEMA. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Observando-se que a remição já foi concedida, resta prejudicada a análise de constrangimento ilegal em razão de suposta não análise do tema. Habeas corpus parcialmente conhecido para apreciar apenas o tema referente ao constrangimento advindo de não análise de concessão de trabalho externo.
2. Uma vez que o paciente se envolveu em falta disciplinar, não há que se falar em constrangimento ilegal pela não análise de concessão de trabalho externo, pois tal falta gera a suspensão do trabalho externo por, no mínimo, 30 (trinta) dias, prazo este previsto legalmente para conclusão do processo administrativo disciplinar.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.